Tribunal: TJSP
Processo: 0017436-40.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução Criminal - Pleito relacionado a pedido de alteração excepcional de regime considerando o fato de ser a paciente gestante e mãe de um adolescente - Pretensão a ser discutida em sede de execução depois de cumprido o mandado de prisão expedido - Impossibilidade de aplicar progressão antecipada da pena, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Colendo

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução Criminal - Pleito relacionado a pedido de alteração excepcional de regime considerando o fato de ser a paciente gestante e mãe de um adolescente - Pretensão a ser discutida em sede de execução depois de cumprido o mandado de prisão expedido - Impossibilidade de aplicar progressão antecipada da pena, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Colendo STF - Inexistência de constrangimento evidente a ser sanado na estreita via deste writ - Ordem denegada.